Tribunal: TJBA
Processo: 8005978-69.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005978-69.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONOMICO S A

Advogado(s)
:
ERIKA CASSINELLI PALMA

AGRAVADO: JOAO GUALBERTO GOMES DE ALMEIDA e outros (14)

Advogado(s)
:
CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO, RENATA LOBO QUADROS, HUGO VALVERDE MELO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OU VINTENÁRIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADO.

I - Embargos de Declaração opostos pela Fundação de Seguridade Social do Banco Econômico S/A contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível que deu provimento ao agravo interno interposto pelos embargados, afastando a prescrição quinquenal e reconhecendo a aplicabilidade da prescrição vintenária às ações de cobrança de expurgos inflacionários ajuizadas em 2003.

II - O acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva e fundamentada a questão central da controvérsia recursal, qual seja, a definição do prazo prescricional aplicável em demandas de expurgos inflacionários ajuizadas em época em que prevalecia o entendimento jurisprudencial pela prescrição vintenária.

III - A decisão embargada analisou expressamente a Lei Complementar 109/2001 e a Súmula 291/STJ, reconhecendo sua existência mas contextualizando sua aplicação no tempo, ao consignar que a interpretação e aplicação dessas normas aos casos de expurgos inflacionários ainda não estava pacificada à época da propositura da ação.

IV - A fundamentação demonstrou que a consolidação do entendimento sobre prescrição quinquenal ocorreu apenas em 2009 com o julgamento do REsp 1.111.973/SP, enquanto a ação originária foi ajuizada em 2003, quando prevalecia jurisprudência pela prescrição vintenária.

V - O acórdão aplicou legitimamente os princípios da segurança jurídica e confiança legítima, baseando-se no precedente do STF (ARE 951.533 AgR-segundo) sobre impossibilidade de aplicação retroativa de nova regra prescricional a pretensões já ajuizadas.

VI - A utilização do artigo 927, §3º, do CPC para modulação de efeitos de alteração jurisprudencial constitui aplicação legítima da norma processual ao caso concreto, não configurando usurpação de competência da Corte Superior.

VII - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à atribuição de efeitos infringentes, destinando-se exclusivamente a sanar vícios formais da decisão, conforme art. 1.022 do CPC.

VIII - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8005978-69.2021.8.05.0000
, em que figura como
Embargante FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A
e como
Embargados JOÃO GUALBERTO GOMES DE ALMEIDA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.